Tribunal: STF
Processo: Rcl 42536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento 1014828-06.2020.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria desrespeitado a tutela de urgência deferida na ACO 3.396 MC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    O reclamante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2-5):
    O Estado de Mato Grosso ajuizou a ação cível originária n.º 3.369 com o objetivo de obter provimento que – a partir do reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019 – determine à União que se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
    A causa de pedir exposta na petição inicial da ação cível originária indica que: a) a Lei nº 13.954/2019, ao introduzir o artigo 24-C ao Decreto-Lei 667/69, subtraiu dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares estaduais, o que se mostra ofensivo ao pacto federativo, notadamente à autonomia financeira do Estado de Mato Grosso; b) o citado artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões”, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição; c) referida previsão, ainda, constitui manifesto retrocesso legislativo, minou com a previsibilidade de equilíbrio do sistema previdenciário do ente federado, inclusive em linha oposta às normas mais recentes da reforma previdenciária constantes da EC nº 103/19.
    Diante desse contexto, o Estado de Mato Grosso formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer:
    a) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para o fim de determinar, a partir do reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e, por arrastamento, das Instruções Normativas n° 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que a União se abstenha de impor quaisquer sanções à parte autora em decorrência da aplicação das alíquotas previdenciárias previstas na Lei Complementar Estadual nº 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, entre as quais as seguintes: (i) suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União, (ii) impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; (iii) suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; (iv) negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária”; 
    O provimento antecipatório foi concedido por meio de decisão monocrática, cuja parte dispositiva ora se reproduz:
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24- C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019. 
    Os fundamentos contidos não decisão monocrática são cristalinos ao dispor que “se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência”.
    A partir dessa decisão, o Estado de Mato Grosso, administrativamente, procedeu à adequação do recolhimento da contribuição previdenciária dos militares ativos e inativos para a alíquota de 14%, prevista na Lei Complementar Estadual nº 654/2020. O Ofício nº 267/2020/GFP/COMA/DIPREV, expedido pela autarquia estadual Mato Grosso Previdência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão teve, justamente, o objetivo de operacionalizar a necessidade de adequação à legislação estadual. 
    A aplicação da alíquota de 14% ensejou o ajuizamento da ação mandamental encartada nos autos do processo nº 1027191-96.2020.8.11.0041 pela Associação dos Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso. De acordo com as razões expostas na petição inicial da ação, a majoração da alíquota levada a efeito pelo Estado possuiria caráter confiscatório; seria eivada de desvio de finalidade porquanto seria destinada ao custeio de outras despesas; não teria outro motivo senão o aumento da arrecadação; e estaria proibida em razão do aplicação da cláusula de vedação ao retrocesso. 
    O pedido antecipatório foi indeferido ao argumento de que a decisão proferida nos autos da ação cível originária nº 3.396 indicou que “o entendimento jurisprudencial consolidado pela Suprema Corte é de que cabe à Lei Estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da CF/88, regulamentar as disposições previstas no art. 142, § 3º, X, da Carta Magna, entre as quais estão as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais”, bem como que “restou consignado que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, sendo que o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, de acordo com as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial”. 
    A reclamada, em face dessa decisão, interpôs agravo de instrumento no bojo do qual asseverou que a decisão proferida nos autos da ação cível originaria em referência não teria procedido à suspensão da legislação estadual que determina a aplicação da alíquota prevista no artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, de modo que não haveria possibilidade de aplicação da alíquota de 14%. 
    Não obstante a clara redação da parte dispositiva da decisão monocrática proferida nos autos da ação cível originária nº 3.396/MT, a decisão proferida pela Desembargadora Relatora do agravo de instrumento deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado para formulado pela impetrante para “que não seja aplicado aos associados da agravante a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante”. 
    Sustenta, na sequência, que a decisão reclamada - “ao destacar que a possibilidade de aplicação da alíquota prevista na legislação estadual aos militares somente poderia ocorrer em caso de perda de eficácia ou vigência da regra disposta na Lei nº 13.954/2019, o que não atenderia ao comando da decisão proferida nos autos da ação cível originária nº 3.396 -, não observa a autoridade da decisão monocrática proferida nos autos desta ação cível originária, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação” (doc. 1, fl. 7). Aduz, mais, que “o provimento antecipatório formulado pelo Estado de Mato Grosso (inclusive a declaração incidental de inconstitucionalidade) foi deferido nos termos em que postulado. De fato, se o pleito antecipatório postulado pelo Estado de Mato Grosso foi deferido sem qualquer ressalva pelo Ministro Relator, mostra-se cristalino que esse deferimento abrange, em toda a sua extensão, o provimento postulado, inclusive o pedido incidental de inconstitucionalidade” (doc. 1, fl. 7). Assevera que, “em consideração ao fato de que a decisão determinou a aplicação da legislação estadual em detrimento da legislação federal, notadamente do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, afigura-se evidente que houve a suspensão da eficácia do normativo federal, o que atende ao comando do artigo 2º, § 8º, da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e permite a aplicação da alíquota de 14% aos militares ativos e inativos” (doc. 1, fl. 8). Argumenta, também, que “a suposta necessidade de expressa declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/69 não se mostra condizente com a sistemática de controle difuso de inconstitucionalidade, no bojo da qual há o afastamento de determinada norma em caráter incidental (‘incidenter tantum’), enquanto questão prejudicial, mas não há possibilidade de declaração efetiva de inconstitucionalidade (até por esse motivo é que não se admitia o manejo de declaratória incidental para a discussão a respeito da constitucionalidade de ato normativo)” (doc. 1, fl. 9). Prossegue, dizendo que, “com base nessa básica premissa, depreende-se que, além de não haver necessidade de expressa declaração incidental de inconstitucionalidade na parte dispositiva da decisão em razão da sua clareza redacional, eventual existência dessa declaração contrariaria a sistemática de controle difuso de constitucionalidade, a qual demanda, somente o afastamento de determinada norma enquanto questão prejudicial” (doc. 1, fl. 9). 
    Alega, ainda, que “o afastamento da eficácia da legislação federal mostra-se ainda mais evidente se analisado sob a perspectiva de que houve a imposição de obrigação de não fazer à União consubstanciada na impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso no caso de aplicação da legislação estadual. Ora, mostra-se lógico que a abstenção de determinada conduta pela União, que estaria amparada em dispositivos legais vigentes e eficazes, pressupõe que tais dispositivos não mais possam fundamentar qualquer conduta a ser praticada pela União, donde se infere que não possuem mais aptidão para produzir efeitos (não possuem eficácia, portanto). Somente pode se cogitar de abstenção de tomada de decisão caso o normativo permissivo de ação pela União não possa mais surtir efeitos” (doc. 1, fl. 10). 
    Requer, ao final, “a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, na forma dos artigos 300 e 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de suspender a decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nos autos do agravo de instrumento nº 1014828-06.2020.8.11.0000, até o julgamento do mérito da presente reclamação”. No mérito, pede “a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela para que seja cassada a decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nos autos do agravo de instrumento nº 1014828-06.2020.8.11.0000, em virtude da inobservância da autoridade da decisão proferida na ação cível originária nº 3.396” (doc. 1, fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível.
    O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Em 19/5/2020, deferi, liminarmente, a tutela de urgência requerida na ACO 3.396, tão somente para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019. Não há notícia de que tal determinação tenha sido descumprida pela União.
    Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram a concessão do referido provimento cautelar para cassar a medida liminar deferida pela Relatora do Agravo de Instrumento 1014828-06.2020.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
    Contudo, a transcendência do raciocínio que orientou o deferimento da tutela de urgência requerida na ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido pelo reclamante, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente